Tribunal: STF
Processo: RE 207966
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-12-14
Data de publicação: 1999-12-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Contra acórdão de Turma que julgou o recurso
extraordinário não é cabível agravo regimental, mas, sim, ainda em
casos em que a alegação seja da invalidade desse acórdão por falta
de intimação dos patronos de uma das partes, os embargos de
declaração.
- Por outro lado, não sendo excusável o erro da
interposição de agravo regimental em lugar dos embargos de
declaração, não é de admitir-se a conversão daquele nestes.
Agravo não conhecido.